Tribunal: TJDFT
Processo: 0073024-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0073024-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS REIS FILHO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO DOS REIS FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, JAIR BARBOSA, JORGE CARDOSO DE MENDONCA, LEONY SEVERO, MARIA AIRTES SOUZA, ROSA ANGELA BENATTI, SEBASTIAO FLAUZINO DA SILVA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte autora/apelante, desta feita por AR, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do julgamento dos Temas 284 e 285/STF e da possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverá ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 03/06/2025. Considerando a orientação adotada pela Presidência desta e. Corte (APC 0079713-74.2008.8.07.0001 – ID 75522117), sugere-se que a adesão ao pacto ocorra por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator